Tribunal: TJMT
Processo: 0015752-05.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015752-05.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPE FOGACA ALMEIDA - CPF: 056.051.671-11 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ODAIL CONCEICAO DE SOUZA SANTANA (VÍTIMA), ROBERT WILLIAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.085.001-00 (VÍTIMA), LOJAS MARTINELLO (VÍTIMA), MARCO AURELIO RAMOS MORAES - CPF: 024.320.961-42 (VÍTIMA), LOJA MARTINELLO (VÍTIMA), HIGOR JÚNIOR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO PELO CRIME CONSUMADO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA (
CONATUS)
. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES. 2. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DELITIVA. RECURSO PROVIDO COM
EXTENSÃO DE EFEITOS
PARA O CORRÉU EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. De acordo com o entendimento firmado pelas Cortes Superiores, aplica-se ao delito de roubo a teoria da
amotio
, segundo a qual a consumação dos crimes patrimoniais (roubo e furto) se dá quando o agente infrator passa a ser o possuidor da
res
, ainda que em curto espaço de tempo e mesmo que o bem não saia da esfera de vigilância da vítima. Logo, necessário o reconhecimento da tentativa de roubo majorado se a polícia chegou a tempo de evitar a inversão da posse dos bens subtraídos pelos réus, que foram surpreendidos ainda no interior do estabelecimento comercial vitimado.

2. A redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, inc. II, do CP), deverá ocorrer no grau mínimo previsto em lei, qual seja 1/3 (um terço), se a conduta ilícita esteve muito próxima de atingir sua derradeira fase. Nesse sentido,
“quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”.
(STJ. AgRg no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

3. Estende-se os efeitos do recurso ao corréu que compartilha da mesma situação fático-processual, em observância aos ditames do artigo 580 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
Felipe Fogaça Almeida
, contra a sentença em que foi condenado como autor do crime tipificado no art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal (Roubo Majorado), à pena de
6 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
16 dias-multa
(ID. 98844570).

Neste grau de jurisdição, almeja o reconhecimento da causa de diminuição da pena pela
tentativa
, pugnando pela incidência no grau máximo de redução, 2/3

(ID. 98844605).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
parcial provimento
do apelo, discordando apenas quanto à fração redutora requerida pelo apelante (ID. 98844608).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento em parte
, conforme sumário que segue (ID. 102425492):

“Apelação criminal. Roubo majorado. Pretendida desclassificação para a modalidade tentada. Admissibilidade. Acusados que foram presos ainda no interior do estabelecimento comercial lesado. Inversão da posse das coisas subtraídas não aperfeiçoada. Parecer pelo parcial provimento da apelação, com aplicação do redutor na fração mínima de um terço
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
3 de novembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021